Tribunal: TJDFT
Processo: 0719717-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPREITADA. EXECUÇÃO DE OBRA EM TERRA INDÍGENA XIPÁYA. REALIZAÇÃO INVIABILIZADA DOS SERVIÇOS CONTRATADOS POR OPOSIÇÃO DA COMUNIDADE DE INDÍOS DA ALDEIA TUKAMÃ. MOBILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. EMPREGADOS IMPEDIDOS DE TRABALHAR. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTRUÍDOS. CONFLITOS QUE ENSEJARAM SUBSTANCIAIS PREJUÍZOS. CONTRATO PARA SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO ENCERRADO. CONTRATANTE. NORTE ENERGIA S/A. PROMESSA DE RESSARCIMENTO FEITA PELA CONTRATANTE, À CONTRATADA, PARA ALÉM DO ACERTAMENTO FEITO AO TEMPO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO. COMPROMISSO NÃO ATENDIDO, CONQUANTO VINCULATIVO. OBRIGAÇÃO DE RESSARCIR RECONHECIDA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança e condenou a ré/contratante a ressarcir a autora/contratada a ressarcir valores gastos com a mobilização de materiais e mão de obra para execução de obras em terra indígena Xipáya, em Altamira, Estado do Pará, as quais não puderam ser executadas por oposição da comunidade de índios da aldeia Tufamã.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se a existência de termo de encerramento do contrato de serviços de construção, com quitação plena e geral, impede a responsabilização da contratante pelo ressarcimento de valores despendidos pela empresa contratada em razão de novo acordo para continuação das obras, que não puderam ser executadas devido a ferrenha resistência oposto pela comunidade indígena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A quitação dada em termo de encerramento de contrato não produz efeitos sobre acordo posteriormente firmado para dar continuidade a serviços de construção em terras indígenas quando, embora não expresso em negociação formal, reúne elementos suficientes a evidenciar a existência de ajuste apto a inaugurar nova relação jurídica, tanto que empreendeu a empresa contratada a mobilização de pessoal e materiais.
4. Demonstrada a entabulação de acordo informal para realização de serviços para além dos ajustados em negociação formal definida em contrato anteriormente firmado, cumpre à empresa Norte Energia S/A atender à promessa que inequivocamente fez de ressarcir a empresa contratada por despesas comprovadamente realizadas na mobilização da mão de obra e materiais necessários a dar continuidade a serviços de construção em terras indígenas, os quais novamente deixaram de ser empreendidos devido a resistência oposta pela comunidade de índios da aldeia local. Promessa de ressarcimento não atendida pela contratada, embora tenha ela mesma mensurado a importância a ser ressarcida. Contrato informal vinculativo. Obrigação de necessário adimplemento por força do princípio da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 422.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0717302-60.2022.8.07.0001, Rel(a). Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, p. 31.10.2023. TJDFT, APC 0717634-67.2022.8.07.0020, Rel(a). Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, p. 26.10.2023.